Tribunal: TJSP
Processo: 0001788-39.2021.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto e livramento condicional – Indeferimento do último benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermeditário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Relatório psicossocial que, ademais, é favorável à concessão do livramento condicional – Preenchidos os requisitos

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto e livramento condicional – Indeferimento do último benefício embasado no entendimento de que o sentenciado deve vivenciar o regime intermeditário – Requisito inexistente – Inteligência do artigo 83 do Código Penal – Relatório psicossocial que, ademais, é favorável à concessão do livramento condicional – Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, faz jus o agravante ao livramento condicional pretendido – Agravo provido.